Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708640-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA DO NASCIMENTO ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACEMA DO NASCIMENTO ALMEIDA contra a decisão de ID 226601901 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a penhora incidente sobre os valores existentes em sua conta é ilegal, diante da natureza de poupança; que não houve descaracterização de sua natureza; que houve afronta ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que o Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade independe da natureza da conta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade de valores bloqueados, em razão de segunda consulta ao sistema SisbaJud. Verifica-se dos autos que a parte agravante já havia apresentado a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados, por ocasião do primeiro bloqueio encontrados na mesma conta poupança, tanto no primeiro grau de jurisdição (ID 220416421 dos autos de origem) quanto no segundo grau de jurisdição (AI n. 0753972-32.2024.8.07.0000). Na oportunidade, decidi, em caráter liminar, que houve desvirtuamento da conta poupança na qual foi realizado o bloqueio (que coincide com a conta na qual foi realizado o segundo bloqueio). Para exata compreensão, colaciono excerto da decisão monocrática: A controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos valores localizados em consulta realizada por intermédio do sistema SisbaJud. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Todavia, assiste razão ao juízo singular quando resolve que a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Os extratos bancários da parte agravante na conta poupança vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 220416423 dos autos de origem) demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, só no mês de setembro, a parte agravante realizou 110 (cento e dez) transações bancárias, envolvendo compras na função débito, depósitos e saques. Em precedente desta Turma, decidiu-se que “constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). No mesmo sentido, acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Ainda que se trate de segundo bloqueio, a parte agravante não comprovou a alteração da situação fática, em relação à decisão que analisou o conjunto fático no mês de dezembro de 2024. Assim, subsiste a conclusão de que houve desvirtuamento da conta poupança na qual se realizou o bloqueio. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora